Tribunal: TJMT
Processo: 1008531-06.2022.8.11.0002
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008531-06.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WDSON DA SILVA CAMPOS - CPF: 042.678.591-67 (APELANTE), MARCOS ANTONIO SOUZA LARRANHAGA CARRARA - CPF: 278.696.578-08 (ADVOGADO), USTANI FERNANDA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 016.993.491-85 (VÍTIMA), PALOMA OLIVEIRA NASCIMENTO MATIAS - CPF: 067.272.071-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO (ART. 157,
CAPUT
, C/C ART. 70, DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. SEJA RECONHECIDA A CONFISSÃO ESPONTÂNEA – RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – COMPENSAÇÃO COM A REINCIDÊNCIA – TEMA 585/STJ – 2. SEJA DETERMINADO O REGIME INICIAL ABERTO – REGIME INICIAL FECHADO – PENA SUPERIOR A 4 ANOS – REINCIDÊNCIA – 3. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHE AOS REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DESPROVIDO.

É válida a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, conforme entendimento consolidado no Tema 585 do STJ, especialmente quando o réu é reincidente e ostenta condenações anteriores por crime da mesma natureza.

A fixação do regime inicial fechado se impõe nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal, quando o réu é reincidente e a pena aplicada supera quatro anos de reclusão.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é incabível quando não preenchidos os requisitos legais do art. 44 do Código Penal, notadamente quando se trata de crime cometido com grave ameaça, o réu é reincidente e a pena supera 04 (quatro) anos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de um recurso de apelação criminal interposto por WDSON DA SILVA CAMPOS, contra a sentença proferida pelo Juiz da 5o Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além do pagamento de 11 (onze) dias-multas, pelo crime tipificado no artigo 157, caput, na forma do artigo 70, ambos do CP. (Id. 278832362).

Inconformado com a sentença condenatória, Wdson da Silva manifestou o desejo de recorrer à sentença, sendo interposto o recurso de apelação criminal. Em suas razões, a defesa técnica pugnou para que seja reconhecida a confissão espontânea, tendo em vista a confissão espontânea, conforme preconiza o art. 65, III, d, do Código Penal, não havendo qualquer outra circunstância que o desabone; b) Que, em seguindo o entendimento de Vossa Excelência pelo patamar mínimo, seja determinado o regime inicial aberto, em conformidade com o art. 33 e seguintes do Código Penal, observando-se que na época dos fatos o réu era primário e não possuía antecedentes; c) Outrossim, que, havendo a condenação, seja substituída a pena de reclusão pela pena restritiva de direitos, eis que não houve violência na conduta do réu, nos termos do art. 44 e seus incisos do Código Penal. (Id. 278832366).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo
IMPROVIMENTO
do Recurso de Apelação. (Id. 278832376).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça por intermédio do eminente Procurador de Justiça José Medeiros manifestou pelo
DESPROVIMENTO
do recurso, (Id. 285832892), sintetizando a seguinte ementa:

“[...]
Sumário: Apelação criminal – Condenação pelo crime tipificado no art. 157, caput, na forma do art. 70, ambos do Código Penal – Irresignação defensiva – Pleito de aplicação da atenuante da confissão espontânea – Não conhecimento – Ausência de interesse recursal - Confissão espontânea já foi considerada na fase intermediária da dosimetria e compensada integralmente com a agravante da reincidência – Pleito de fixação do regime inicial aberto – Impossibilidade – Apelante multirreincidente – Pretensão de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito – Inviabilidade – Acusado condenado a pena superior a 04 (quatro) anos, reincidente em crime doloso e que ostenta circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes) – Não preenchimento dos requisitos do art. 44, do CP - Pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
WDSON DA SILVA CAMPOS
, contra a sentença proferida pelo Juiz da 5o Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além do pagamento de 11 (onze) dias-multas, pelo crime tipificado no artigo 157,
caput
, na forma do artigo 70, ambos do CP.

A irresignação da defesa se volta a três pontos principais:

Que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea com efeitos mais amplos, afastando-se a compensação com a reincidência;

Que seja fixado o regime inicial aberto para o cumprimento da pena;

Que a pena privativa de liberdade seja substituída por penas restritivas de direitos.

Com efeito, a análise detida dos autos demonstra que nenhum dos pleitos defensivos comporta acolhimento.

1
. DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.

Sustenta a defesa que a confissão do réu, realizada em sede policial, deveria atrair redução da pena, sem compensação com a agravante da reincidência. No entanto, tal pretensão desconsidera por completo a sistemática da dosimetria da pena prevista no Código Penal e a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

É incontroverso que o acusado ostenta três condenações penais definitivas, duas delas inclusive pelo mesmo tipo penal (roubo), sendo, portanto, reincidente específico e com maus antecedentes, o que revela uma trajetória criminal recorrente e incompatível com o benefício isolado da confissão.

A confissão foi sim reconhecida na sentença como circunstância atenuante, mas como expressamente consignado foi compensada com a agravante da reincidência. Tal compensação não só é permitida, como também recomendada pela jurisprudência dominante, inclusive em sede de recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 585, cujo entendimento firmado foi:

“É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.”

Ainda que se entenda que a reincidência possa ser específica ou múltipla, como é o caso do apelante, a compensação proporcional ou até mesmo a preponderância da agravante é uma faculdade do julgador, que deve levar em conta os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, o que foi feito de forma clara e fundamentada pelo juízo de origem.

É importante salientar que a confissão prestada pelo apelante não foi plena, tampouco espontânea nos moldes clássicos: na delegacia, ele admitiu os fatos, mas buscou eximir-se da responsabilidade alegando não lembrar de detalhes por estar sob efeito de entorpecentes e que usou apenas um “simulacro”. No interrogatório judicial, negou-se a falar e disse não se recordar de nada, o que enfraquece, inclusive, a sinceridade e voluntariedade da confissão.

Portanto, não há qualquer nulidade ou omissão na sentença quanto a esse ponto, tampouco fundamento para modificação da pena.

2. DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA.

A defesa postula a fixação do regime inicial aberto, alegando que a pena imposta seria compatível com regime mais brando e que o réu teria colaborado com a Justiça.

Também aqui não assiste razão ao apelante.

O regime inicial fechado foi corretamente fixado, com amparo no art. 33, § 2o, alínea “b” do Código Penal, que expressamente determina a imposição de regime fechado quando a pena for superior a 04 anos e o réu for reincidente como no caso concreto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a reincidência, isoladamente, já é suficiente para justificar o regime mais gravoso, sendo irrelevante qualquer juízo subjetivo de colaboração com a Justiça quando os critérios legais objetivos impõem restrição.

Nesse sentido é o entendimento do STJ.

“[...] DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REGIME PRISIONAL. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que manteve o regime inicial fechado estipulado pelas instâncias ordinárias, apesar da pena definitiva ser inferior a 4 anos, em razão dos maus antecedentes e da reincidência do agravante.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a reincidência e os maus antecedentes impõem a fixação de regime prisional mais gravoso.
III. Razões de decidir

3. A jurisprudência permite a fixação de regime mais gravoso com base na reincidência e em circunstâncias judiciais desfavoráveis, mesmo que a pena seja inferior a 4 anos.

4. O acusado possui em seu desfavor 2 condenações transitadas em julgado pela prática dos crimes de apropriação indébita e roubo qualificado, sendo reincidente específico e portador de maus antecedentes, sendo descabido falar em bis in idem na dosimetria da pena.
5. A fixação do regime inicial fechado é justificada pela presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, como maus antecedentes, além da reincidência, mesmo tendo a pena sido estabelecida patamar inferior a quatro anos.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A reincidência e a presença de maus antecedentes justificam a fixação de regime prisional mais gravoso, mesmo que a pena seja inferior a 4 anos.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 33, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.698.901/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/02/2025;
STJ, AgRg no REsp 2.136.766/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 12/02/2025; STJ, AgRg no HC 906.814/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/03/2025.”.

Portanto, a manutenção do regime fechado se impõe, não havendo espaço para concessões que poderiam comprometer a efetividade da resposta penal.

3. DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.

Por fim, a defesa requer a substituição da pena de reclusão por penas restritivas de direitos, alegando que o acusado merece tratamento penal mais benéfico.

Novamente, sem razão.

A substituição da pena corporal por sanções alternativas está condicionada aos requisitos cumulativos do art. 44 do Código Penal, que exige:

pena aplicada igual ou inferior a 04 anos;

que o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa;

que o réu não seja reincidente em crime doloso;

e que as circunstâncias judiciais lhe sejam favoráveis.

Nenhum desses requisitos está presente no caso concreto: A pena aplicada supera 5 anos; O crime foi cometido com grave ameaça à integridade física das vítimas, inclusive mediante a simulação de porte de arma de fogo; O réu é reincidente em crime doloso (inclusive por crime da mesma natureza); E as circunstâncias judiciais não lhe são inteiramente favoráveis, já que ostenta antecedentes criminais e histórico de prática reiterada.

Portanto, a substituição pleiteada é legalmente vedada, e o indeferimento dela foi absolutamente correto.

O juízo
a quo
analisou com rigor técnico e sensibilidade jurídica os elementos do caso concreto. A sentença está devidamente fundamentada, dentro dos parâmetros legais e jurisprudenciais vigentes, e não apresenta qualquer ilegalidade, excesso ou desproporcionalidade.

Assim, nego provimento ao recurso de apelação interposto por
Wdson da Silva Campos
, mantendo-se integralmente a r. sentença condenatória por seus próprios e bem lançados fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025